Tribunal: TJDFT
Processo: 0731785-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA NA FORMA TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIDADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), já tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente cuja ordem foi denegada.
2. Ao contrário do alegado pelo impetrante, o Juízo de origem proferiu decisão de reavaliação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, nos moldes do art. 316, § único do CPP.
3. O feito está tramitando de forma regular, sendo que houve pedido de revogação da prisão, pleito de desmembramento dos autos, decisão de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao corréu e decretação da prisão preventiva deste, devendo ser anotado que o paciente está preso preventivamente há cerca de 120 dias e sequer se passou o prazo previsto na Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não havendo que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo, que determinou a designação de audiência.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.